Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732382-98.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUINTA DA LAGOA HOTEIS E RESORT LTDA APELADO: KATIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por QUINTA DA LAGOA HOTÉIS E RESORT LTDA. contra a sentença de ID 49050317. Na origem (ID 49050260), KATIA DA CONSOLAÇÃO DOS SANTOS ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição e danos morais em desfavor de QUINTA DA LAGOA HOTÉIS E RESORT LTDA. Informou que as partes ajustaram, em 10/05/2016, instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos pelo prazo de 5 (cinco) anos com entrada de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mais R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) divididos em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) com vencimento a partir de 01/12/2016. Mencionou que a taxa de uso por semana para até 3 (três) adultos era de R$ 477,53 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Destacou que a RCI exige o pagamento de taxa de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais) para efetuar a reserva. Afirmou que após a quitação do contrato, em 05/09/2018, solicitou a transferência de 7.500 (sete mil e quinhentos) pontos para a RCI para utilização de 7 (sete) diárias no período de 8 a 15 de outubro de 2018 em outro estabelecimento hoteleiro. Disse que, em resposta, foi-lhe exigida taxa de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) para a realização da transferência de uma semana. Asseverou a falta de previsão de cobrança dessa taxa ou de taxas extras para a RCI ou de que devesse contatar essa empresa para obter informações sobre referidas taxas, mas a cobrança foi mantida pela requerida como condição para a transferência dos pontos. Alegou falta de transparência e abusividade na exigência das taxas de transferência de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) e de serviço de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais) cumulativamente para uso dos pontos por meio da RCI. Argumenta que a exigência da taxa de utilização, mesmo que o serviço seja prestado apenas pela RCI, configura dupla cobrança pelo mesmo serviço. Pleiteou a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Sobreveio a r. sentença (ID 49050317), em que foi resolvido o mérito do processo ao julgar parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato n. 8-75.298, firmado pelas partes e para condenar a requerida a restituir à autora os valores recebidos com correção monetária desde cada desembolso, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. A d. Magistrada de primeiro grau reconheceu sucumbência recíproca e desigual e condenou as partes autora e ré, respectivamente, em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a requerida interpôs apelação. Em razões recursais (ID 49050328), alega a previsão contratual, ainda que em anexo e não propriamente no corpo do instrumento, e a legalidade das taxas de utilização e de intercâmbio para uso dos pontos. Ressalta que a recorrida estava ciente, consoante o termo de verificação contratual, para rechaçar a alegação feita em seu desfavor de violação ao dever de informação. Defende que não houve falha na prestação dos serviços. Explica que o contrato com a RCI é opcional e autônomo em relação àquele firmado com a recorrida e que os direitos, deveres e obrigações, em cada contrato, não são coincidentes. Diz que a rescisão unilateral pela apelada motivada pelo desinteresse na manutenção do contrato se faz mediante o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) e de cláusula penal de 10% (dez por cento) do valor do contrato, que são validamente cumuláveis. Ressalta que é financeiramente mais vantajosa a aquisição de hospedagem por meio do sistema de tempo compartilhado do que por outros meios de contratação. Argumenta que a apelada comprovou o pagamento apenas de vinte e três parcelas e não das vinte e cinco, como alegado. Ressalta que a recorrida pleiteia a devolução de vinte e seis prestações. Sustenta que a devolução integral determinada pela sentença implica enriquecimento sem causa da apelada. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento, para a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam totalmente julgados improcedentes e seja reconhecido o direito à retenção de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. Os comprovantes do recolhimento do preparo foram juntados nos IDs 49050329 e 49050330. Em contrarrazões recursais (ID 49050333), a apelada pugna pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. É perceptível que a apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente todos os fundamentos da sentença. Embora insista na alegação de que as taxas de utilização dos pontos e de serviços da RCI sejam lícitas e validamente exigíveis da apelada, que foi expressamente informada de sua existência, nenhuma menção, nas razões recursais, houve sobre a exação da taxa de reserva no valor de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais), que foi considerada inexigível por ausência de previsão contratual, sendo um dos motivos para considerar a falha na prestação do serviço pela falta de informações adequadas e suficientes sobre as regras de utilização os hotéis vinculados à recorrente, consistindo em motivo para a rescisão do contrato entre as partes com fulcro no artigo 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se o excerto integral da sentença adiante transcrito para contextualização: A relação entre as partes está sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que ambas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, ambos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC (Lei n.o 8.078/90). Trata-se de ação de conhecimento, na qual a autora pretende a rescisão do contrato firmado com a ré e a consequente devolução dos valores pagos. A controvérsia dos autos limita-se à aferição da culpa da ré pela resolução do contrato e eventual direito indenizatório da autora. O Diploma Consumerista estabelece, em seu artigo 20, que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos vícios de qualidade e informação dos serviços que presta. Veja-se: “Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 1o - A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. § 2o - São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade.” O contrato firmado entre as partes envolve, inclusive, a adesão às condições de uso do intercâmbio nacional e internacional prestado pela empresa RCI, de modo que a autora poderia intercambiar as semanas adquiridas da ré em diversos destinos do Brasil e do exterior. Ao requerer a transferência dos pontos para viabilizar a reserva da hospedagem pela primeira vez, a autora recebeu a cobrança de 2 taxas, uma a favor da ré e outra a ser revertida à RCI, concluindo que não há vantagem alguma na contratação do referido serviço, em face da cobrança em duplicidade e desvantajosa. A Cláusula Quarta trata do Preço e da Taxa de Utilização, assim discorre (ID 102766040 – Pág. 5): “4.2. Além da obrigação do Cessionário de pagar os valores indicados no Campo 3 do Quadro Resumo, este declara estar ciente de sua obrigação de pagar a Taxa de Utilização, quando da reserva, conforme indicado no Campo 5 do Quadro Resumo. 4.2.1. A Taxa de Utilização é devida, exigível e tem que ser paga todas as vezes que o Cessionário fizer solicitação de reserva de uso de unidade hoteleira no Resort ou de utilização de intercâmbio pela empresa credenciada pelo Cedente, observando-se, ainda, o disposto no item 4.4. O pagamento da Taxa de Utilização é condição essencial para a efetivação da reserva de uso da unidade hoteleira no Resort ou de utilização de intercâmbio pela empresa de intercâmbio de hospedagem.” Da leitura das referidas Cláusulas, há previsão de pagamento da Taxa de Utilização a favor da ré, mas não menciona sobre o pagamento adicional de quaisquer valores à RCI, quando da utilização dos pontos junto à referida empresa. No Anexo III, no Campo V – Das Taxas, consta que “Declaro que fui adequadamente informado que para utilizar o serviço de intercâmbio nacional e internacional prestados pela RCI, deverei pagar, em reais, a taxa de intercâmbio vigente na data da assinatura deste contrato e fixada pela RCI, conforme abaixo: R$ 500,00 (Intercâmbio Nacional – Tarifa Web) R$ 821,00 (Intercâmbio Internacional – Tarifa Web)” (ID 102766040 – Pág. 17). Nos e-mails do ID 102766040, a autora recebeu a informação de que, para viabilizar a transferência dos pontos, deveria pagar, além da taxa de utilização à ré, o valor de R$ 729,00 a título de “reserva” junto à RCI. Assim, o valor cobrado não corresponde à “taxa de intercâmbio” mencionada no Campo V supramencionado, deixando a ré de prestar os devidos esclarecimentos sobre o que compõe o valor cobrado a título de “reserva”, já que destoa dos termos contratuais. Além disso, a previsão da cobrança da “taxa de intercâmbio” à RCI encontra-se em um Anexo do contrato, ausente qualquer menção no decorrer das cláusulas contratuais. Tampouco consta como um dos deveres do cessionário, ao contrário do que ocorre com a taxa de utilização (Cláusula 6.1.), de modo que induz o consumidor em erro quanto à informação inerente à prestação do serviço. Frise-se, ainda, que a referida disposição envolve valores a serem despendidos pelo cessionário e que não há qualquer destaque na página. Portanto, conquanto a cobrança não seja nula, há que se reconhecer a falha na prestação dos serviços da ré quanto aos deveres de informação adequada, clara e precisa, na forma dos artigos 4°, inciso IV, 6o, inciso III, ambos da Lei 8.078/90. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. REJEITADAS. RECONHECIMENTO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DO CONTRATO DE ADESÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECORRÊNCIA LÓGICA. PEDIDO IMPLÍCITO. TAXA DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. (...) 5. Não basta o mero oferecimento do serviço por meio de contrato formal, escrito, para satisfação do direito à informação devida ao consumidor, uma vez que a redação de suas cláusulas deve ser clara e acessível à compreensão do cidadão ordinário ou homem médio. 6. Na hipótese dos autos, revela-se abusiva a cobrança da taxa de manutenção de jazigo por violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois não há como aferir se a consumidora sabia, indene de dúvidas, estar contratando este serviço, razão pela qual, a inexigibilidade do débito é medida que se impõe. 7. (...) 11. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1657291, 07009614420228070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimada a ré para produzir outras provas, nada requereu, concluindo-se que, no momento da venda, a autora não recebeu informações suficientes e adequadas sobre as regras de utilização dos hotéis vinculados à parte ré, o que torna a prestação de serviços viciada, possibilitando a rescisão do contrato entre as partes, na forma do art. 20, inciso II, do CDC, acima transcrito. Corroborando tal entendimento, veja-se: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SISTEMA DE CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A espécie contratual do objeto dos presentes autos se enquadra no sistema de contrato de tempo compartilhado (time sharing), em que o consumidor paga a fruição de suas férias de modo antecipado a fim de que possa usufrui-las em momento futuro, em rede hoteleira credenciada. 1.2. A relação existente entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), porquanto o autor e as empresas rés enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente. 2. No caso dos autos é incontroverso que os consumidores não obtiveram a contraprestação pelos valores pagos no contrato. 2.1. Portanto, constatada a falha na prestação do serviço e a impossibilidade no gozo do serviço contratado, dificultando a sua utilização pelo consumidor, faz-se necessário reconhecer o inadimplemento contratual por parte das empresas contratadas de modo a justificar, nos moldes do artigo 20 do CDC e artigo 475 do Código Civil - CC/2002, a resolução contratual com a restituição das quantias pagas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A cláusula penal visa definir as consequências econômicas em caso de descumprimento contratual. Logo, ante a inadimplência contratual das empresas fornecedoras de serviço, a multa não deve ser afastada. 4. O inadimplemento contratual, não gera, por si só, violação a direito da personalidade. Assim, para que os danos morais fossem acolhidos, seria necessária comprovação de ter havido lesão aos direitos da personalidade dos consumidores. Não se verifica, no presente caso, qualquer ato ilícito que pudesse ter atingido a esfera íntima das partes ou que pudesse ter gerado forte abalo psíquico. 5. Recursos não providos. (Acórdão 1621588, 07118505120188070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a culpa pela rescisão do contrato deve ser atribuída à parte ré. Resolvido o contrato, as partes devem ser restabelecidas ao “status quo ante”, de modo que deve ocorrer a restituição de todo o montante pago, sendo inviável a aplicação de cláusula penal ou multa em desfavor da autora. Em que pese a planilha de cálculos do ID 102766044, não pode ser acolhida pelo Juízo em razão da incidência dos juros de mora desde o pagamento, quando, no caso dos autos, devem incidir desde a citação. Por fim, quanto aos danos morais que a autora alega ter sofrido, não os verifico na espécie, porque o caso não ultrapassa as consequências próprias do inadimplemento contratual, inexistindo qualquer lesão a direitos da personalidade, assim previstos no art. 11 e seguintes do Código Civil, para justificar a pretensão. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DECRETO a rescisão do contrato n.o 8-75.298 firmado entre as partes e CONDENO a ré a restituir os valores pagos pela autora, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Verifico que a apelante não apresentou impugnação específica alguma a respeito da fundamentação expendida na sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço pela falta de informação adequada e suficiente sobre a cobrança da taxa de reserva no valor de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais) como um dos motivos bastantes para decretar a rescisão contratual com fundamento no artigo 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente insiste na defesa da validade e licitude das taxas de utilização e de intercâmbio, aquela por estar prevista no corpo do instrumento contratual, esta pela previsão no anexo, mas ambas por terem sido informadas à recorrida, que expressamente tomou conhecimento de sua existência. Todavia, não se deu ao trabalho de impugnar a sentença especificamente em relação à taxa de reserva no valor de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais), em que considerou não ser devida por falta de previsão contratual e pela ausência de menção a pagamento de valor adicional à RCI na utilização de pontos junto essa entidade parceira da recorrente. A recorrente apenas insiste na reprodução dos argumentos deduzidos na contestação, sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos, na sentença, para decretar a rescisão do contrato entre as partes. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou o retorno das partes ao status quo ante, obrigando a recorrente a devolver à apelada a totalidade das quantias pagas. É inviável a cognição da apelação apenas no tocante à alegação de validade e licitude das cláusulas de utilização dos pontos e de intercâmbio à RCI, como deduzido pela apelante em razões recursais, quando se constata que o fundamento da sentença não foi objeto de impugnação específica no recurso. Aplica-se, por analogia, a orientação do verbete sumular n.283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual (É) inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que a recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos suficientes da sentença. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, mas apenas a recorrente responderá pelo acréscimo. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 27 de julho de 2023 às 18:30:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora